Tribunal: TJSP
Processo: 3008254-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ção de pensão por morte de ex-empregados da Fundação CESP. Incidência de IPCA-E e de juros da poupança até a entrada em vigor da EC no 113/21. Consolidação do débito em 08.12.2021, data da entrada em vigor da referida Emenda. Incidência da SELIC sobre a integridade do crédito exequendo, o qual engloba o crédito principal atualizado monetariamente e os juros de mora. Anatocismo não configurado. Cálculo dos exequentes em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, com a redação conferida pela Resolução CNJ no 482/2022. Regularização da representação processual que deverá ocorrer até a expedição do requisitório, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3008254-71.2024.8.26.0000; Relator (a): Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Consectários da mora. Excesso de execução. Não configuração. Execução individual de acórdão em mandado de segurança coletivo, no qual o apelo de associação foi provido, garantindo-se aos pensionistas o recebimento da integralidade do pagamento do benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregados da Fundação CESP.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Consectários da mora. Excesso de execução. Não configuração. Execução individual de acórdão em mandado de segurança coletivo, no qual o apelo de associação foi provido, garantindo-se aos pensionistas o recebimento da integralidade do pagamento do benefício de complementação de pensão por morte de ex-empregados da Fundação CESP. Incidência de IPCA-E e de juros da poupança até a entrada em vigor da EC no 113/21. Consolidação do débito em 08.12.2021, data da entrada em vigor da referida Emenda. Incidência da SELIC sobre a integridade do crédito exequendo, o qual engloba o crédito principal atualizado monetariamente e os juros de mora. Anatocismo não configurado. Cálculo dos exequentes em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019, com a redação conferida pela Resolução CNJ no 482/2022. Regularização da representação processual que deverá ocorrer até a expedição do requisitório, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.